Tribunal: TJDFT
Processo: 0728754-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. MENSAGEM VIA SMS. GOLPE DO FALSO ATENDENTE. TRANFERÊNCIA VIA PIX. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Verifica-se que os consumidores foram vítimas da fraude conhecida como golpe do falso atendente, quando o estelionatário se passou por preposto do banco e os orientaram a realizar procedimentos no aplicativo do banco, a fim de cancelar um agendamento de um PIX, viabilizando transferência de valores mediante fraude.
2. Age com culpa o consumidor que permite ao estelionatário acesso ao seu celular por meio de realização de procedimentos no aplicativo do banco. Por outro lado, configura falha no serviço da instituição financeira permitir que os estelionatários tenham acesso aos dados bancários do consumidor, de forma a propiciar aparente legitimidade das informações prestadas, bem como ao não dotar seus sistemas com a segurança tecnológica necessária a impedir sua violação por fraudadores.
3. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra em fortuito interno, inserida no risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ (Precedentes: acórdãos n.o 1658306, 1632118 e 1435832).
4. Configurada a culpa concorrente para consolidação da fraude, o prejuízo deverá ser repartido entre partes (art. 945 do Código Civil/2002). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808, 1705075 e 1662 813.
5. No tocante ao dano moral, em se tratando de fraude, a responsabilidade da instituição financeira (que também foi vítima de crime) limita-se ao dano material, vez que o nexo de causalidade que conduz ao dano extrapatrimonial diz respeito à conduta do criminoso, o que deverá ser apurado na esfera penal, inclusive cabendo indenização à vítima naquela seara. Assim, deverá ser excluída a condenação por dano moral.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o BANCO DO BRADESCO S/A ao pagamento ao pagamento em favor do primeiro autor/recorrido da quantia de R$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais) e ao segundo autor/recorrido da importância de R$ 4.045,00 (quatro mil e quarenta e cinco reais). Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação. Fica afastada a condenação por danos morais. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).